Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706641-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELA DE AMORIM COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0700727-77.2021.8.07.9000, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência e determinou a suspensão, até o julgamento do presente incidente, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito à base de cálculo a ser observada para a conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.